Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704001-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. P. S. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JEANE DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, ESPÓLIO DE EDSON CANDIDO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com reiteração de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 14431574, fls. 4/10), interposto pelo Herdeiro, P. P. S. C. R., menor púbere, contra a decisão interlocutória (ID 14431585, pags. 110/112) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, nos autos da ação de inventário, sob o n. 0701800-11.2018.8.07.0005, requerido pela Herdeira ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, em razão do falecimento do genitor de ambos os litigantes, EDSON CÂNDIDO RIBEIRO. Na origem, a herdeira ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO foi nomeada inventariante (ID’s 15333023 e 15614467 dos autos originários). Na decisão agravada, o Juízo a quo indeferiu os pedidos do Agravante, nos seguintes termos: (...) Em segundo lugar, sobre a alegação de movimentação nas contas bancárias do falecido após o seu óbito, verifico pelos extratos bancários juntados pelo Banco de Brasília (ID 32604260) que no dia do óbito (25/12/2017) a conta junto à instituição financeira possuía o valor de R$ 3.787,25 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Tal valor, no dia 28/12/2017, foi elevado para R$ 5.233,39 (cinco mil duzentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), em razão do pagamento de salário. Em seguida, no dia 02/01/2018, foi efetuado um pagamento ao Bancorbrás no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) e, por fim, houve dois saques, cada um no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos dias 06/01/2018 e 11/01/2018. Restando, apenas, o valor R$ 920,12 (novecentos e vinte reais e doze centavos) identificado pelo Juízo conforme ID 16430087. Já a conta da Caixa Econômica Federal, consoante o extrato fornecido (ID 34885985), possuía o valor de R$ 3.606,26 (três mil seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos) no dia do óbito. Tendo em vista o valor identificado pelo Juízo, é possível afirmar que na conta da Caixa Econômica Federal não houve movimentação. Em face do ofício resposta da Bancorbrás (ID 50985704), noticiando que o extinto era associado àquela instituição, é razoável considerar legítimo o desconto/pagamento de dívida indicada no extrato do Banco BRB (ID 32604260) no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Do mesmo modo, observa-se que há uma fatura de cartão de crédito em nome do falecido (ID 36772684, pág. 6), com vencimento no dia 15/01/2018, no valor de R$ 5.834,99 (cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), a qual foi paga por Rafael José Szerwinsk Camargos, conforme comprovante de ID 36772684, pág. 5, comprovando que os dois saques de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, indicados no extrato do Banco BRB (ID 32604260), são legítimos. Assim, vê-se que os levantamentos na conta bancária do "de cujus" após o seu óbito foram realizados para pagamento de dívida do espólio, descabendo o ressarcimento de valores. (...) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: i) de início, pontua que a inventariante, ora Agravada, movimentou, por interesse pessoal, as contas financeiras do autor da herança, após o óbito, e o Juízo de origem desobrigou-lhe do dever de ressarcimento; ii) nesse sentido, defende que a Agravada sacou, no dia 26/12/2017, o valor de R$ 1.000,00, da conta corrente do falecido, para, segundo sustenta, adimplir as despesas do funeral, apesar do recebimento, concomitante, do valor de R$ 6.067,31, a título de auxílio funeral, pago pelo respectivo órgão público empregador do autor da herança; iii) por conseguinte, a Agravada deve restituir a diferença, a fim de que não obtenha enriquecimento sem causa; iv) por outro lado, sustenta que o primeiro saque, no valor de R$ 2.000,00, não tem como ser compreendido como destinado a pagar despesas do autor da herança com suas próprias viagens, à empresa Bancobrás, através do cartão de crédito do namorado da Agravada, pois “o título de viagem da Bancobrás é descontado do próprio titular, como se percebe no extrato de cartão de crédito do falecido de Id. 32604260”; v) ademais, sustenta que, como o título da empresa Bancobrás foi transferido para o namorado da inventariante 20 dias após o óbito, resta demonstrado que a viagem foi realizada por este terceiro; vi) por outro lado, defende, ainda, que o segundo saque, no valor de R$ 2.000,00, destinado ao reembolso do namorado da Agravada, por possivelmente ter adimplido o valor da fatura do cartão de crédito do autor da herança, deve também ser restituído ao monte, em razão desta fatura ter sido paga pelo órgão empregador do falecido; vii) por fim, aduz que a ““COMPRA MAESTRO” realizada 15 dias após o falecimento, no valor de R$ 79,00, ficou sem qualquer justificativa”; e viii) portanto, constata-se que a inventariante, ora Agravada, tem utilizado os bens outrora de propriedade do autor da herança em proveito próprio, sem a autorização do juiz competente para convalidar os pagamentos de despesas correlatas ao falecido, nos termos do art. 619, III e IV, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “para que seja determinado a inventariante, o ressarcimento dos valores ao espólio, totalizando o valor de R$ 5.079,60, a ser devidamente corrigido monetariamente”. O Espólio de EDSON CÂNDIDO RIBEIRO apresenta contrarrazões (ID 15983002, pags. 132/141). Preliminarmente, arguir o não cabimento do recurso, sob o argumento de que a situação resolvida naquela decisão interlocutória não tem previsão de ser impugnada, no rol constante do art. 1.015, I a XIII, do CPC. Ademais, sustenta que, mesmo que o recurso fosse cabível, “o momento processual deixa de ser oportuno, na medida em que as considerações sobre prestação de contas e excedentes a serem compensados pelos frutos e despesas poderão ser descontados ao final do inventário, motivo pelo qual, também não são cobrados excedentes arcados pela inventariante neste momento”. No mérito, defende que o Agravante não impugna os valores dos pagamentos realizados pela inventariante, deixando de comprovar a veracidade das dívidas. Aduz que pagou o valor principal da dívida do cartão de crédito do autor da herança, a fim de não ensejar a cobrança dos elevados acessórios, como os juros. Ademais, sustenta que os valores sacados da conta corrente do falecido não foram suficientes para saldar a totalidade da dívida. Por fim, requer a não admissão ou o desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão agravada. O Distrito Federal requer que a inventariante pague o valor correspondente aos créditos tributários outrora devidos pelo autor da herança, bem como os relativos ao fato gerador da transmissão causa mortis ou requeira o procedimento administrativo relativo à regularidade fiscal (ID’s 16159666 e 16159667, pags. 142/144). O Agravante manifesta-se, espontaneamente, sobre a questão preliminar arguida em sede de contrarrazões, defendendo a sua rejeição, ante a incidência da regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Requer, ainda, o desentranhamento do requerimento do Distrito Federal (ID 16352085, pags. 146/148). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, verifico que a representação processual (ID 14431580, pag. 76) do Agravante apresenta-se irregular, nesta fase recursal, em razão de, no interregno procedimental, esta parte processual ter deixado de ser absolutamente incapaz e tornado-se relativamente capaz, nos termos dos arts. 3o, caput e 4o, I, ambos do Código Civil. Por conseguinte, o Agravante deverá manifestar a sua vontade no instrumento do mandato judicial, juntamente, com a sua genitora, a qual será sua assistente, nos termos do art. 1.690, caput, do Código Civil, c/c, art. 71 do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ALIMENTADA MENOR PÚBERE - ALTERAÇÃO NO NOME DO RÉU - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO. 1 - A correção do nome do réu, determinada de ofício, visando corrigir erro material, eis que grafado erroneamente, não lhe acarreta qualquer prejuízo e não importa em nulidade. 2 - A menor relativamente capaz deve ser assistida e não representada por sua genitora, devendo assinar o instrumento procuratório outorgado ao advogado constituído, juntamente com sua mãe, para que aquele possa demandar em juízo, em seu nome. 3 - A gratuidade de justiça, nos termos do artigo 7o, da Lei 1.060/50, deve ser impugnada através de petição, perante o Juízo de Primeiro Grau, que será autuada em separado, apensando-se aos autos da ação principal. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Acórdão 207127, 20040020068661AGI, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/3/2005. Pág.: 75) (grifos nossos) Portanto, o Agravante deverá regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Por outro lado, apesar do Agravante aduzir que foi agraciado com o benefício da justiça gratuita na origem, não emerge dos autos originários provimento singular neste sentido. Ademais, necessário se faz deixar bem vincado que na origem foi deferido tal benefício à Agravada (ID 15333023 dos autos originários). Por conseguinte, necessário se faz que esta parte processual recolha o preparo recursal ou comprove a sua hipossuficiência financeira ou o deferimento pelo Juízo a quo, sob pena de não conhecimento do seu recurso, por deserção, nos termos dos arts. 932, III e 1.007, caput, ambos do CPC. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Por fim, em razão do fato do Agravante ser menor púbere, verifica-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias: i) regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 1.690, caput, do Código Civil, c/c, art. 71 do CPC, através da apresentação de instrumento de mandato, assinado, concomitantemente, por esta parte processual e por sua genitora, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC; ii) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do benefício da justiça gratuita, através da juntada de comprovantes de gastos com as suas despesas médicas e da sua genitora; das declarações de imposto de renda da sua genitora dos últimos 3 (três) anos (completas), extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, todas correlatas à sua renda familiar em cotejo com as respectivas despesas, inclusa sua genitora e assistente, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC; e iii) assinar, concomitantemente, com sua genitora e assistente a declaração de hipossuficiência financeira. Alternativamente, concedo ao Agravante a possibilidade de comprovar que foi agraciado, na origem, com o benefício da justiça gratuita, sob pena de que se não conseguir desincumbir-se deste ônus, fica advertido que poderá sofrer a aplicação por multa advinda de litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II e 81, ambos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Agravante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, sem que este fato o dispense da aplicação da multa, acaso comprovada a alteração da verdade dos fatos. Com o retorno dos autos, cumpridas ou não as determinações supracitadas pelo Agravante, em observância ao fato de que esta parte processual é menor púbere, aliado à inexistência de parecer ministerial sobre o presente recurso, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, caput e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre o presente recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 09:04:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador